Tribunal: TJSP
Processo: 1502567-56.2022.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE – INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.